Tribunal: TJMT
Processo: 1034294-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034294-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 030.738.181-11 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034294-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1034294-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Samuel Gomes de Oliveira.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. IRDR – TEMA 08 DO TJMT. SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta com o objetivo de obter o pagamento de adicional de periculosidade, sob o fundamento de que exerce a função de motorista do Sistema Único de Saúde (SUS) e estaria exposto a riscos no exercício das atividades. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal específica e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há direito ao recebimento de adicional de periculosidade por parte de servidor público estatutário, ocupante do cargo de motorista do Sistema Único de Saúde, à luz da legislação municipal aplicável e da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 77 da Lei Municipal n.o 1.164/1991, com redação dada pela Lei Complementar n.o 4.809/2021, possui conteúdo genérico e eficácia limitada, por não estabelecer critérios objetivos para a concessão do adicional de periculosidade, carecendo de regulamentação específica para sua aplicação.

4.

A Lei Complementar Municipal n.o 3.507/2010, que trata do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – perfil Motorista, não prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nem considera essa atividade como de risco acentuado.

5.

A tese firmada no IRDR – Tema 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exige a existência de lei específica, autorizativa da carreira, para que o servidor público tenha direito ao adicional de periculosidade.

6.

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como a NR-16, aplicam-se apenas aos trabalhadores celetistas, não sendo extensíveis automaticamente aos servidores estatutários, que se submetem a regime jurídico próprio.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.o 37, veda ao Poder Judiciário a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos sem a devida previsão legal, em respeito à separação de poderes.

8.

A mera exposição a riscos de trânsito, ainda que real, não supre a exigência de lei específica para fins de concessão do adicional pleiteado, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

9.

Precedentes das Turmas Recursais e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem que a ausência de regulamentação específica inviabiliza o deferimento do adicional de periculosidade a motoristas do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É imprescindível a existência de lei específica autorizativa da carreira do servidor público para o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, nos termos do IRDR – Tema 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.

As normas trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários.

3.

A concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal específica viola a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal e o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso II; artigo 37, caput; artigo 100, § 8o; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55; Lei Municipal no 1.164/1991, artigo 77; Lei Complementar Municipal no 3.507/2010; Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR – Tema 08, j. 10.08.2022;
TJMT, Recurso Inominado no 1032409-91.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.10.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1016182-90.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034294-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1034294-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Samuel Gomes de Oliveira.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Samuel Gomes de Oliveira.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Periculosidade (Motorista-SUS).

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
293869902):

julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, por ausência de previsão legal para a concessão do adicional de periculosidade postulado na demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293869903)
:
a parte recorrente defende o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id. 293869906): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034294-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1034294-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Samuel Gomes de Oliveira.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Samuel Gomes de Oliveira
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Cobrança
promovida pelo recorrente
em face do

Município de Várzea Grande
, com o objetivo de implementar o adicional
de periculosidade em sua remuneração, por exercer a função de motorista do Sistema Único de Saúde (SUS), pugnando pelo pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando que: a) a atividade do autor não se enquadra como atividade que autorize o pagamento de periculosidade; b) não há lei específica regulamentadora para a concessão do adicional; c) o IRDR - Tema 08 do TJMT firmou a tese de que é
"imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer 'jus' ao adicional de periculosidade"
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a Lei Municipal n.o 1.164/1991, em seu artigo 77, garante o direito ao adicional de periculosidade aos servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas. Argumenta que sua função de motorista o expõe diariamente aos riscos do trânsito de Várzea Grande e Cuiabá, anexando notícias de acidentes envolvendo veículos de transporte público. Sustenta que a Norma Regulamentadora n.o 16 assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% quando em condições de periculosidade.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que o recurso não merece provimento,
pois, para o cargo da parte recorrente, não há previsão legal que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão. Ademais,
não há que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o recorrente, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – perfil Motorista, faz jus ao adicional de periculosidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria está pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema 08 do TJMT, que fixou a seguinte tese:
"Imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer 'jus' ao adicional de periculosidade"
.

De fato, o artigo 77 da Lei Municipal n.o 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande-MT), com redação dada pela Lei Complementar n.o 4.809/2021, prevê genericamente o direito ao adicional de periculosidade:

"Art. 77. Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo."

Todavia, referido dispositivo possui eficácia limitada, pois não estabelece quais atividades são consideradas perigosas, quais cargos ou carreiras fazem jus ao adicional, nem os percentuais aplicáveis. Trata-se de norma que necessita de regulamentação específica para sua plena aplicação, conforme exige o IRDR - Tema 08 do TJMT.

A Lei Complementar n.o 3.507/2010, que dispõe sobre o cargo ocupado pelo recorrente, não contempla o adicional de periculosidade para a carreira de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – perfil Motorista, limitando-se a descrever as atribuições do cargo:

"Art. 12. (...)

§4o Ao agente de Saúde Municipal cabe prestar assistência técnica e administrativa à execução das atividades de natureza técnica e instrumental das áreas de administração e do SUS, comuns à Secretaria Municipal de Saúde e à FUSVAG, particularmente no planejamento, orçamento, finanças, gestão de pessoas, compras, contratações e convênios que requeira escolaridade mínima de ensino médio completo e, ainda:

(...)

IV - executar serviços operacionais de direção de veículos automotores, ambulância e outros serviços do SUS;"

O recorrente defende a aplicação da Norma Regulamentadora n.o 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta o adicional de periculosidade para trabalhadores regidos pela CLT. Contudo, a NR-16 e seu Anexo 3 (incluído pela Portaria MTE no 1.885/2013) não se aplicam automaticamente aos servidores públicos estatutários, que possuem regime jurídico próprio.

O Anexo 3 da NR-16 considera perigosas as atividades de segurança pessoal ou patrimonial, não contemplando expressamente a função de motorista. Ademais, ainda que a atividade fosse considerada perigosa pela norma trabalhista, seria necessária lei específica municipal para estender tal reconhecimento aos servidores estatutários, conforme a tese firmada no IRDR - Tema 08 do TJMT.

As notícias de acidentes de trânsito juntadas pelo recorrente, embora demonstrem a existência de riscos inerentes à atividade de direção veicular, não têm o condão de suprir a ausência de lei específica autorizativa. O risco, por si só, não é suficiente para a concessão do adicional de periculosidade ao servidor público, sendo necessária expressa previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n.o 37, firmou entendimento no sentido de
que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Conceder o adicional pleiteado sem previsão legal específica significaria usurpar a função legislativa, violando o princípio constitucional da separação dos poderes.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI - VEDAÇÃO DO AUMENTO DE SUBSÍDIOS PELO FUNDAMENTO DA ISONOMIA - SÚMULA 339 DO STF CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Município não pode ser condenado ao pagamento de Adicional de Periculosidade sem previsão legal, visto que o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante no 37. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação." (N.U 1032409-91.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)”.

Portanto, inexistindo lei específica no Município de Várzea Grande-MT que regulamente o adicional de periculosidade para o cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – perfil Motorista, conforme exige o IRDR - Tema 08 do TJMT, não há como acolher a pretensão do recorrente.

Assim, a inexistência de regulamentação municipal impede o pagamento de tal vantagem, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder
Legislativo
e disciplinar tal questão.

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado
,
sobre o adicional de periculosidade, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1016182-90.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)”.

Portanto, em razão da autonomia federativa e inexistência de
regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos
profissionais do Sistema Único de Saúde – perfil motorista,
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025